Tribunal: STJ
Processo: 5012925-61.2020.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2085926 - SC
(2023/0248113-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILIARD CORREIA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para o cabimento dos embargos de divergência o dissídio jurisprudencial há
de ser comprovado na forma exigida pelo
§ 4o, do RISTJ,
o
art. 266,
c/c
§ 4o, e 1.044 do CPC de 2015, inclusive com a realização do
art. 1.043,
indispensável cotejo analítico entre os acórdãos embargado e paradigmas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 19/02/2026 17:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f41e2def-97a6-4a9a-99d5-3a2ff71df424

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2085926 - SC (2023/0248113-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILIARD CORREIA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para o cabimento dos embargos de divergência o dissídio jurisprudencial há
de ser comprovado na forma exigida pelo
§ 4o, do RISTJ, c/c o
art. 266,
§ 4o, e 1.044 do CPC de 2015, inclusive com a realização do
art. 1.043,
indispensável cotejo analítico entre os acórdãos embargado e paradigmas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida pela Presidência
desta Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que "não há sustentáculo mínimo à
rejeição liminar do apelo nobre, porquanto fundamentado único e exclusivamente em meras
formalidades processuais – data vênia, a equivocada aplicação do
§4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -,
art. 266,
devendo-se conhecer do presente Agravo Regimental e, consequentemente, do Embargos de
Divergência, para conhecer do Agravo e julgar integralmente procedente o Recurso Especial – se
".
este for o entendimento desta v. Corte de Justiça
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA52616879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 31d917fc-1c7d-4bf2-8d48-c3e6c1c2535a

reafirma-se que o agravante não
De início,
cumpriu devidamente a demonstração a
divergência jurisprudencial, na forma exigida pelos arts. 266, § 4o, do RISTJ, c/c o
§ 4o,
art. 1.043,
e 1.044 do CPC de 2015.
Com efeito, "segundo precedentes da Corte Especial do STJ _ interpretando o § 4o do
artigo 1.043 do
e no artigo 266, § 4o, do Regimento Interno desta Corte Superior _ é
CPC/2015
pressuposto indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma
das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a
indicação da respectiva fonte na Internet. Cabe ainda à parte embargante, segundo as referidas
disposições normativas, realizar o denominado cotejo analítico, demonstrando a semelhança entre
as circunstâncias fáticas dos acórdãos confrontados, bem como a identidade jurídica neles
existente, vale dizer, deve ser apontada a ocorrência do debate da mesma questão federal nos
" (AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
arestos comparados
EAREsp 717.860/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
26/03/2019,
01/04/2019)
o ora agravante, na petição do recurso uniformizador,
Além disso,
deixou de realizar o
confronto dos arestos, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas, adotadas,
alegadamente, em situações de evidente similitude fática. Limitou-se a transcrever as ementas dos
acórdãos, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é suficiente
para a comprovação do dissídio jurisprudencial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS PARA
COMPROVAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
TESE DO ERESP NÃO EXAMINADA NO APELO NOBRE PELA INCIDÊNCIA
DA
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.043, INCISO I E
SÚMULA N. 182/STJ.
§ 2o DO
REGRA GERAL QUANTO AO CABIMENTO DO
CPC/2015.
RECURSO UNIFORMIZADOR: QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL OU DE
DIREITO PROCESSUAL DEFENDIDA NO RESP E ANALISADA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RESPECTIVO,
EXCEPCIONADA A PRÓPRIA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. MÉRITO DO APELO NOBRE NÃO EXAMINADO. INCIDÊNCIA
DA
POR ANALOGIA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o,
SÚMULA N. 315/STJ,
C/C O ARTIGO 80, INCISO VIII, DO
INAPLICABILIDADE.
CPC/2015.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo precedentes da Corte Especial do STJ _ interpretando o § 4o do
artigo 1.043 do
e no artigo 266, § 4o, do Regimento Interno desta
CPC/2015
Corte Superior _ é pressuposto indispensável para a comprovação ou
configuração da alegada divergência jurisprudencial a adoção pela parte
recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes
providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação
do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
Documento eletrônico VDA52616879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 31d917fc-1c7d-4bf2-8d48-c3e6c1c2535a

publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet.
2. Cabe ainda à parte embargante, segundo as referidas disposições
normativas, realizar o denominado cotejo analítico, demonstrando a
semelhança entre as circunstâncias fáticas dos acórdãos confrontados, bem
como a identidade jurídica neles existente, vale dizer, deve ser apontada a
ocorrência do debate da mesma questão federal nos arestos comparados.
Precedentes.
(...)
9. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EAREsp 717.860/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
26/03/2019,
01/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ante o nítido
caráter infringente da irresignação.
3. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o recorrente não
providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre
situações fáticas idênticas ou pelo menos assemelhadas, nos termos do disposto
no artigo 266, § 4o, do RISTJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(EDcl nos
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
EREsp 1410173/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
26/03/2019,
29/03/2019)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DESTA CORTE
SUPERIOR. AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
"em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros
de mora sobre danos morais é a data do evento danoso, nos termos da
" (AgInt nos
Corte Especial, Rel. Min.
Súmula 54/STJ.
EAREsp n. 691.630/DF,
Jorge Mussi, DJe de
grifei).
29/06/2016,
II - Incidência, in casu, da
que preconiza não caber "embargos
súmula 168/STJ,
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado".
III - Não se conhece dos embargos pela divergência se o embargante não
providencia o devido cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos em que se evidenciam as teses apontadas como contraditórias e a
menção às circunstâncias que denotem a similitude fática dos julgados.
Agravo Interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE
EREsp 1731279/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
26/03/2019,
02/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS
NOS MOLDES DO
§ 4o, DO RI/STJ. AUSÊNCIA DE
ART. 266,
FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM IMPUGNADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O provimento do agravo regimental requer a apresentação de fundamentos
capazes de modificar a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA52616879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 31d917fc-1c7d-4bf2-8d48-c3e6c1c2535a

2. O conhecimento dos embargos de divergência exige a demonstração do
dissídio jurisprudencial, nos termos do artigo 266, § 4o, do Regimento Interno
deste Superior Tribunal de Justiça.
3. A mera transcrição de ementa não configura o dissídio jurisprudencial,
revelando-se indispensável, para o conhecimento dos embargos de
divergência, a demonstração efetiva, através do cotejo analítico, dos pontos
identificadores das semelhanças existentes entre as teses confrontadas de
forma a atender os preceitos descritos no artigo 1.043, § 4o, do
c/c o
CPC/2015
artigo 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
situação inocorrente no caso em exame.
4. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício é inviável a concessão de
habeas corpus como forma de burlar deficiência na admissibilidade do recurso
apresentado, razão pela qual não há que se falar na análise de tal pretensão na
via eleita.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE
EAREsp 1183408/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2018,
09/11/2018)

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL.
FUNÇÃO
DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Vale pontuar que o presente recurso foi interposto com fundamento do
razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
CPC/2015,
recursal na forma nele prevista, com a interpretação dada pelo Emunciado n°
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
II - Os embargos de
9/3/2016:
divergência tem por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio
Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas
nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável
ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum
ou corrigir regra técnica de conhecimento.
III - Verifica-se que a parte embargante não demonstrou a divergência entre
os julgados acostados, requisito previsto no
§4°, do CPC e
art. 1043,
art. 266,
§4° do RISTJ. Em outras palavras, deixou de proceder ao cotejo analítico da
divergência entre os acórdãos em confronto.
IV - Compete ao embargante transcrever os trechos dos acórdãos que teriam a
função de configurar o dissídio interpretativo, mencionando as circunstâncias
dos casos confrontados e a adoção de entendimento diverso em situações
semelhantes, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
EAREsp 313.624/MG,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe 28/09/
19/09/2018,
2018)

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52616879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 31d917fc-1c7d-4bf2-8d48-c3e6c1c2535a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EREsp 2.085.926 / SC
Número Registro: 2023/0248113-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50128459720208240045
50129256120208240045
50358941120208240000
5035894112020824000050128459720208240045
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GILIARD CORREIA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILIARD CORREIA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54054162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:51
Código de Controle do Documento: 0b16c012-0897-4624-8a71-da12a97d57ac

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:51
Código de Controle do Documento: 0b16c012-0897-4624-8a71-da12a97d57ac